Tribunal: TJDFT
Processo: 0740134-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DEMONSTRADOS. DEVER DE SOLIDARIEDADE. MANUTENÇÃO PADRÃO DE VIDA. REINSERÇÃO MERCADO DE TRABALHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido.
2. A obrigação alimentar entre cônjuges decorre do dever de mútua assistência e solidariedade, persistindo mesmo após a dissolução do casamento, desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles, nos moldes dos artigos 1.566, inciso III e 1.694, ambos do Código Civil. Trata-se da exteriorização legal do binômio necessidade/possibilidade, o qual sempre deve ser levado em consideração na fixação de alimentos em favor de quem, de fato, deles necessitam.
3. No que se refere à fixação de alimentos em favor do ex-cônjuge, além do mencionado binômio, faz-se necessário observar, também, a capacidade laboral de quem pede a prestação alimentícia e, em especial, a possibilidade desta pessoa se reinserir no mercado de trabalho para recuperar, às próprias custas, o padrão de vida que antes possuía à época de vigência da união encerrada.
4. Os documentos acostados aos autos comprovam que o requerido/agravante possui capacidade financeira para suportar o pagamento de alimentos à sua ex-cônjuge.
5. Verificada a possibilidade de pagamento do alimentante, a necessidade da alimentada decorre da notória queda no seu padrão de vida, da dificuldade de reinserção imediata no mercado de trabalho e da dependência econômica em relação ao ex-marido.
6. Desse modo, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser fixados de acordo com as circunstâncias fáticas, assegurando-se à alimentada tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças, status social similar ao período do relacionamento.
7. Para a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar a conduta em uma das hipóteses taxativas do artigo 80 do Código de Processo Civil, deve ser demonstrada a existência do dolo ou da culpa grave da parte, o que efetivamente não ocorreu no caso em tela.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.